Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746423-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR SOARES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: JEFFESON MOURA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Tutela Antecipada Recursal - Ausência de Probabilidade do Direito - Remuneração Bruta e Líquida Incompatíveis com o Benefício - Empréstimos Decorrem de Escolhas Pessoais - Indeferimento ALMIR SOARES DOS SANTOS JUNIOR interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de execução de título extrajudicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que possui renda líquida disponível de aproximadamente R$ 5.500,00, inferior ao parâmetro da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão de diversos descontos, compulsórios e não compulsórios. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a concessão da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, em razão da objeto do recurso. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela antecipada recursal exige a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A gratuidade de justiça destina-se àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. O agravante aufere remuneração bruta de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e, mesmo considerando os descontos compulsórios e aqueles decorrentes de liberalidade, recebe valor líquido médio em conta de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo seu contracheque. Tais valores são incompatíveis com o benefício pretendido, revelando capacidade contributiva suficiente para o custeio das despesas processuais. Os empréstimos que comprometem a renda do agravante decorrem de escolhas pessoais de gestão financeira, não podendo ser transferido ao Estado o ônus de custear o acesso à justiça quando demonstrada a capacidade econômica. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, tornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator